Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709210-18.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERONE FERREIRA DA SILVA APELADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Alberone Ferreira da Silva, em face da r. sentença (ID 69432920) que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de M&amp;M Assistência Financeira Eireli e Outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré a restituir ao Autor o valor de R$ 27.479,00 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais); e julgou improcedentes os pedidos em relação aos Réus BRB Banco de Brasília S.A. e Itaú Unibanco S.A. Nas razões recursais (ID 69432923), o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega, em resumo, (i) a ocorrência de contradição da r. sentença, ao desconsiderar a evidente responsabilidade dos Bancos réus, pois teria havido participação do gerente do BRB Banco de Brasília S.A. que concorreu para a fraude; (ii) a ocorrência de fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que, nos termos da Súmula no 479/STJ, impõe a responsabilidade das instituições financeiras; (iii) a ocorrência de dano moral in re ipsa decorrente da inscrição indevida do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito; (iv) que o BRB Banco de Brasília S.A. “permitiu que terceiros, sem vínculo formal, utilizassem suas instalações e contassem com a participação de seus funcionários para dar aparência de legitimidade a operações fraudulentas, configurando negligência grave no cumprimento de suas obrigações legais e contratuais; (v) que o BRB Banco de Brasília S.A. não apresentou prova para afastar as evidências de participação ativa do gerente da Instituição no atendimento do Apelante na presença do representante da empresa fraudulenta; (vi) a necessidade de inversão do ônus da prova; e (vii) a ausência de desencargo do BRB Banco de Brasília S.A. do ônus de comprovar a inexistência de vínculo com a M&amp;M Assistência Financeira Eireli e adoção de medidas de segurança para prevenir fraudes nas dependências da Instituição. Requer antecipação da tutela recursal para suspender as cobranças e descontos relacionados ao contrato impugnado até o julgamento definitivo do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso para, in verbis: “1. Reconhecer a responsabilidade solidária do BRB pelos danos causados ao Apelante, em razão da falha na prestação de serviços e no dever de supervisão; 2. Condenar o BRB ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o caráter presumido do dano in re ipsa, devidamente fundamentado na jurisprudência consolidada; 3. Declarar a nulidade do contrato celebrado, com a determinação de restituição integral dos valores despendidos pelo Apelante, devidamente corrigidos; 4. Reconhecer que o Apelante não possui condições de comprovar fatos internos ao banco, como a participação do gerente do BRB no atendimento com o representante da M&amp;M Assistência Financeira Ltda, e que, portanto, o banco falhou em desincumbir-se do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Requer-se, em caráter incidental e de urgência, a concessão de tutela provisória recursal, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, para determinar o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, suspendendo as cobranças e descontos relacionados ao contrato impugnado, até o julgamento definitivo do presente recurso. Assim, pugna-se pela integral reforma da sentença recorrida para que sejam assegurados os direitos do Apelante e aplicada a justiça ao caso concreto.” (ID 69432923 - pág. 15) É o relatório. Decido. O Autor/Apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça no recurso, todavia, o benefício já foi deferido no juízo de origem (ID 69432725) e prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia se expressamente revogada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões da Apelação, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, em especial circunstância que demonstre a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. No que tange ao pleito de substituição processual formulado por Navarra S.A. (ID 70437788), em que informa a cessão do crédito referente ao contrato no 20201356540 pelo BRB Banco de Brasília S.A, a Requerente deverá apresentar o documento comprobatório da referida cessão. Isso porque, embora tenha juntado o Termo de Cessão de Crédito (ID 70437789) no qual consta que “os créditos objeto deste Termo de Cessão são os que seguem em arquivo eletrônico, conforme Anexo I ao Termo de Cessão de Créditos”, não colacionou o arquivo mencionado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator